Tribunal: TJSP
Processo: 2077135-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CALCULOS OFERTADOS PELA AUTARQUIA EM EXECUÇÃO INVERTIDA E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO SINGULAR APÓS CONCORDÂNCIA DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE O DESCONTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NO PERÍODO EM QUE O SEGURADO EXERCEU ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA – DESCABIMENTO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CALCULOS OFERTADOS PELA AUTARQUIA EM EXECUÇÃO INVERTIDA E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO SINGULAR APÓS CONCORDÂNCIA DO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE O DESCONTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NO PERÍODO EM QUE O SEGURADO EXERCEU ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO HOMOLOGADA – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – QUESTÃO QUE NÃO CONSTITUI ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE RETIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA.

Recurso desprovido.